Tribunal: TRF3
Processo: 5031740-89.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1310/1327)

5031740-89.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031740-89.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: ANA CRISTINA FUSCO NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BENEDITO MACHADO FERREIRA - SP68133-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento a seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a possibilidade de devolução de valores recebidos a título de tutela provisória posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória revogada, ainda que de boa-fé; e (ii) estabelecer se tal devolução pode ocorrer nos próprios autos, independentemente de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a tese repetitiva do Tema n. 692 (Pet n. 12.482/DF), reafirma que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final impõe ao autor da ação a obrigação de devolver os valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos.

A nova redação da tese jurídica admite que essa devolução ocorra mediante desconto limitado a 30% do valor de eventual benefício em manutenção, conforme previsto no artigo 115, II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019.

O STJ também reconhece que a restituição pode ocorrer nos próprios autos, com base no parágrafo único do artigo 302 do CPC e no artigo 520, II, do mesmo diploma, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

A boa-fé da parte beneficiária não impede a restituição, pois a devolução decorre de expressa previsão legal e de tese firmada em sede de julgamento repetitivo, com eficácia vinculante (CPC, artigos 927, III, e 1.040).

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, sem vício formal que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela final impõe à autora da ação a obrigação de devolver os valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos.

A devolução pode ser realizada nos próprios autos, por meio de desconto limitado a 30% do valor de eventual benefício ainda pago.

A boa-fé da parte beneficiária não afasta o dever de devolução dos valores recebidos por tutela posteriormente revogada.

Não é necessária a propositura de ação autônoma para o ressarcimento de valores pagos em razão de tutela provisória revogada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 302, parágrafo único, 519, 520, II, 927, III, e 1.040; Lei n. 8.213/1991, artigo 115, II (com redação da Lei n. 13.846/2019).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.5.2022, DJe 24.5.2022; TRF 3a Região, 8a TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/11/2022, DJEN DATA:10/11/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031740-89.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: ANA CRISTINA FUSCO NUNES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BENEDITO MACHADO FERREIRA - SP68133-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a possibilidade de devolução de valores recebidos a título de tutela provisória posteriormente revogada, com fundamento no Tema n. 692 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que não seria cabível a devolução de valores recebidos de boa-fé, em razão de sua natureza alimentar, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e princípios constitucionais, especialmente a dignidade da pessoa humana e a irrepetibilidade das verbas alimentares.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

A decisão monocrática deve ser mantida.

De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da Pet n. 12.482/DF (acórdão publicado no DJe de 24/5/2022), acolheu proposta de revisão de entendimento firmado em tese repetitiva, relativa ao Tema n. 692, cuja redação era a seguinte:

“A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.” (REsp n. 1.401.560/MT, Relator Ministro Sérgio Kukina, Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 13/10/2015)

Depois dessa revisão, a tese jurídica do Tema Repetitivo n. 692 passou a ter o seguinte teor:

“A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.” (Pet n. 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022)

Claramente, o STJ reafirmou seu entendimento de que a parte autora é obrigada a devolver os valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

Consequentemente, não há mais possibilidade de discussão a respeito, devendo o precedente referido ser seguido pelos demais órgãos do Poder Judiciário, perdendo objeto as alegações e teses contrárias a tal entendimento, nos termos dos artigos 927, III e 1.040 do CPC.

Ademais, a Corte Superior não modulou os efeitos desse julgamento ou impôs limitação temporal alguma a sua aplicação.

A diferença substancial entre a tese jurídica inicialmente fixada e a revista consiste unicamente no fato de que nesta foi contemplada forma de a parte autora adimplir o débito por meio de desconto em seu benefício, consoante alterações promovidas pela Medida Provisória n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) no artigo 115, II, da Lei 8.213/1991.

Não obstante, independentemente da forma, a obrigação de devolver valores relativos à tutela provisória revogada, a qual, inclusive, decorre de expressa previsão legal (artigos 302, 519 e 520 do CPC), remanesce inalterada.

Frise-se ser dispensável a existência de título executivo judicial com previsão expressa de restituição, pois o dever de ressarcimento decorre diretamente da própria revogação da tutela provisória.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 8. Logo, em havendo expressa normativa dispondo que o dever de ressarcimento do prejuízo causado à parte adversa pela vigência precária de uma tutela de urgência é consequência natural da respectiva cessação, tem-se por prescindível que tal obrigação seja consignada no título judicial, podendo o correspondente valor, assim, ser liquidado nos próprios autos, em consideração, também, aos preceitos da economia processual e razoável duração do processo. Jurisprudência do C. STJ. 9. Destarte, revendo entendimento anterior, impõe-se o acolhimento destes aclaratórios com efeitos infringentes, para que, suprida a omissão sobre ponto suscitado pela parte e não analisado no decisório embargado, seja dado provimento ao agravo de instrumento, determinando-se que a execução relativa à devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada se dê nos próprios autos em que concedida, independentemente de previsão expressa no título executivo judicial. 10. Embargos de declaração acolhidos. (TRF 3a Região, 8a TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/11/2022, DJEN DATA:10/11/2022)

Dessa forma, no caso, não há óbice a que a Autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado a mais pela parte autora, com fundamento na celeridade e na efetividade da prestação jurisdicional, sem a necessidade de propositura de ação autônoma.

Nesse sentido, em sessão realizada em 9/10/2024, em mais um desdobramento relacionado ao Tema Repetitivo n. 692, o STJ acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo INSS, com o objetivo de complementar a tese jurídica, que passou a ter a seguinte redação (g. n.):

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)." (g.n.)

Nesse contexto, independentemente do recebimento ter ocorrido de boa-fé, há necessidade de devolução, pela parte beneficiária, do montante recebido em decorrência de provimento antecipatório posteriormente revogado.

Assim, a decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas, de modo que não padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto em face de decisão que negou provimento a seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que reconheceu a possibilidade de devolução de valores recebidos a título de tutela provisória posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a devolução de valores recebidos por força de tutela provisória revogada, ainda que de boa-fé; e (ii) estabelecer se tal devolução pode ocorrer nos próprios autos, independentemente de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar a tese repetitiva do Tema n. 692 (Pet n. 12.482/DF), reafirma que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final impõe ao autor da ação a obrigação de devolver os valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos.

A nova redação da tese jurídica admite que essa devolução ocorra mediante desconto limitado a 30% do valor de eventual benefício em manutenção, conforme previsto no artigo 115, II, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 13.846/2019.

O STJ também reconhece que a restituição pode ocorrer nos próprios autos, com base no parágrafo único do artigo 302 do CPC e no artigo 520, II, do mesmo diploma, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma.

A boa-fé da parte beneficiária não impede a restituição, pois a devolução decorre de expressa previsão legal e de tese firmada em sede de julgamento repetitivo, com eficácia vinculante (CPC, artigos 927, III, e 1.040).

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, sem vício formal que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reforma da decisão que antecipou os efeitos da tutela final impõe à autora da ação a obrigação de devolver os valores de benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos.

A devolução pode ser realizada nos próprios autos, por meio de desconto limitado a 30% do valor de eventual benefício ainda pago.

A boa-fé da parte beneficiária não afasta o dever de devolução dos valores recebidos por tutela posteriormente revogada.

Não é necessária a propositura de ação autônoma para o ressarcimento de valores pagos em razão de tutela provisória revogada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 302, parágrafo único, 519, 520, II, 927, III, e 1.040; Lei n. 8.213/1991, artigo 115, II (com redação da Lei n. 13.846/2019).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet n. 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.5.2022, DJe 24.5.2022; TRF 3a Região, 8a TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5022507-49.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. JOSE DENILSON BRANCO, julgado em 07/11/2022, DJEN DATA:10/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão